Tribunal: TJDFT
Processo: 0731650-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731650-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A AGRAVADO: IVAN VITORIO FORESTI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Allianz Seguros S/A contra a decisão interlocutória da 9a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por Ivan Vitório Forest, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência (proc. no 0729616-04.2023.8.07.0001, ID no 165591971). 2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID no 49646425). 3. Em 5/9/2023 foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos do autor e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 487, inciso I (proc. no 0729616-04.2023.8.07.0001, ID no 170915068). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (proc. no 0729616-04.2023.8.07.0001), foi prolatada sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais (ID no 170915068). 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do CPC, art. 932, III, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 9. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO